Tribunal: TJSP
Processo: 1051553-80.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO – HIPÓTESE EM QUE A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" NÃO FOI ENFRENTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA-EMBARGANTE - ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA, SUPRINDO A LACUNA, REJEITAR A PRELIMINAR,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO – HIPÓTESE EM QUE A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" NÃO FOI ENFRENTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA-EMBARGANTE - ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA, SUPRINDO A LACUNA, REJEITAR A PRELIMINAR, MANTIDO, NO MÉRITO, O DESPROVIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADRIANA CONCEIÇÃO DO CARMO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos de declaração
para rejeitar a preliminar, mantido o exame do mérito, V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/31
Embargos de Declaração:
1051553-80.2018.8.26.0053/50000
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 14a. Vara de Fazenda Pública
Embargante:
Adriana Conceição do Carmo
Embargado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 39.495
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NO V. ACÓRDÃO HIPÓTESE EM QUE A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO
DE
JULGAMENTO
“EXTRA
PETITA”
NÃO
FOI
ENFRENTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
AUTORA-EMBARGANTE
-
ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA,
SUPRINDO A LACUNA, REJEITAR A PRELIMINAR,
MANTIDO, NO MÉRITO, O DESPROVIMENTO DO
RECURSO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Adriana
Conceição do Carmo contra os termos do v. acórdão de págs. 2.056/2.066, que
negou provimento ao respectivo recurso de apelação para manter a sentença de
improcedência proferida em ação anulatória de ato administrativo promovida contra
a Fazenda do Estado de São Paulo.
Consoante os termos do v. acórdão, in suma, as decisões exaradas
na seara administrativa estão adequadamente fundamentadas, não se cogitando de
violação aos princípios do contraditório regular e da ampla defesa. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/31
contrapartida, não há falar em sentença extra petita.
Em síntese, sustenta a embargante a existência de erro material,
omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão.
Neste diapasão, pontua a embargante objetivar, na presente ação
ordinária, a anulação de ato administrativo que negou seguimento ao pedido de
revisão de processo administrativo disciplinar protocolado em data de 24/11/2014
com fundamento no art. 315 da Lei Estadual no 10.261/68, cujo art. 2o permite a
dedução de outro pleito desse jaez desde que não seja idêntico ao precedente.
Pondera que referido pedido de revisão é diferente daquele protocolizado aos
07/02/2012, oportunidade em que anexou apenas a cópia da sentença absolutória
proferida no juízo criminal, ao passo que no segundo pleito (deduzido aos
24/11/2014), anexou diversos outros documentos (176, ao todo) que comprovam, à
saciedade, que nos dias em que a FESP apontou faltas ao trabalho que resultaram na
imposição da pena de demissão a bem do serviço público fundada na emissão de
atestados médicos falsos, estas efetivamente não ocorreram.
Noutro giro, afirma a existência de contradição no v. acórdão ao
argumento de que o decisum analisa páginas do processo em desconformidade com
realidade fática (em especial as páginas 1.328 a 1.360), sem embargo de que não se
infere do caso presente qualquer discussão relacionada a direito indisponível da
Fazenda Estadual hábil a ensejar o afastamento da revelia em contraponto à
plausível concessão da tutela de evidência fundada no art. 311, IV, CPC.
Afirma, outrossim, que o v. acórdão embargado não analisou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/31
suporte probatório constante dos autos, do qual constata-se a circunstância
inequívoca de que o Secretário Estadual de Educação errou ao asseverar, na decisão
administrativa de que derivou o óbice ao processamento do pedido de revisão do
processo administrativo disciplinar protocolizado aos 24/11/2014, que o
Governador do Estado dele tomou conhecimento e exarou oportuna decisão em
contrapartida à manifesta incompetência do agente público primeiro no tocante à
prolação de decisum cuja nulidade é pleiteada nos presentes autos.
Sustenta, por derradeiro, o descabimento da condenação no
pagamento dos honorários sucumbenciais recursais fixados no v. acórdão em
conformidade com o disposto no art. 85, §11 CPC, na medida em que a FESP é
manifestamente revel.
Objetivando cumprimento aos termos do art. 1.023, §2o c.c. art. 10
CPC, determinei à FESP que se manifestasse sobre os embargos declaratórios
opostos pela autora vencida, observando, em especial, a possibilidade de anulação
da r. sentença com fundamento em entrega de prestação jurisdicional extra petita
(pág. 44).
Observo adequado cumprimento do r. despacho supramencionado
pela parte ex-adversa (págs. 47/48 e 50/54).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão, contradição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/31
ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem sido
apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
De antemão, observa-se omissão no v. acórdão relacionada à
ausência de enfrentamento de questão posta nas razões recursais no sentido de que o
julgamento proferido em primeiro grau de jurisdição sucedeu-se extra petita.
Pois bem. Em que pese a clareza da petição inicial no sentido de
objetivar a demandante a anulação de despacho proferido pelo Secretário da
Educação do Estado de São Paulo que negou seguimento ao segundo pedido de
revisão do processo administrativo protocolizado em data de 24/11/2014 -
circunstância que, segundo a autora (pedido), implicaria na condenação da
Fazenda do Estado de São Paulo em obrigação de fazer consubstanciada em dar o
efetivo prosseguimento daquele pleito, fixando-se prazo de 6 (seis) meses para
resposta (págs. 29/30), ou alternativamente, na declaração de nulidade da pena de
demissão a bem do serviço público com fundamento em fato novo consubstanciado
em provas obtidas na ação criminal e das quais inferir-se-ia que as faltas
apontadas na esfera administrativa não condizem com os supostos atestados falsos
que justificaram a manutenção da indigitada pena -, observa-se que a r. sentença
recorrida (págs. 1.991/1.993) nada mencionou a respeito da causa de pedir.
Com efeito e sem prejuízo da aplicação da pena de revelia em
detrimento da FESP, o MM. Juiz a quo limitou-se à afirmação de que a absolvição
da autora na ação criminal com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal, per si, não possui o condão de reintegrá-la ao cargo público. Além disso, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/31
art. 935 do Código Civil preconiza que a responsabilidade civil independe da
criminal, ressaltando o juízo monocrático a prevalência desta última na medida em
que não se infere do caso concreto a prolação de sentença absolutória fundada em
negativa do fato delituoso.
Se não, veja-se a seguinte transcrição:
“(...)
A autora foi processada mediante o Processo Administrativo no 007/2005,
com apenso no 00728/0000/2005, GEDAE 1000726-548514/2009, o qual
teve decisão final pela sua Demissão.
Com base nos mesmos fatos, foi ajuizada Ação Penal no
0009108-59.8.26.0278, na qual foi decidida a absolvição da autora pelos
mesmos fatos narrados no processo administrativo.
Entretanto, como consignado naquela Sentença, a absolvição foi dada
com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, in verbis:
(...)
A autora fora absolvida por inexistência de provas suficientes para sua
condenação, o que impede sua reintegração ao serviço público, devendo
ser mantida a decisão administrativa em sua integralidade, em respeito à
tripartição dos poderes.
Com efeito, o art. 935 do Código Civil estabelece que a responsabilidade
civil é independente da criminal, não admitindo, contudo,
questionamento sobre o fato ou quem seja o seu autor quando estas
questões estiverem decididas definitivamente no juízo criminal.
Entretanto, consoante a jurisprudência pátria, a Sentença Absolutória,
quando de negativa do fato delituoso ou da autoria teria o condão de
rescindir a decisão administrativa.
Entretanto, a absolvição por ausência de provas não tem esse mesmo
condão, o que impede a procedência da presente ação.
(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de
consequência, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a autora em honorários advocatícios, tendo em vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/31
revelia da ré, que não se pronunciou nestes autos em nenhum instante.
Com o trânsito em julgado e, feitas as anotações necessárias, arquivem-se
os autos.
P.I.C.”
(destaques e grifos nossos)
Como se entrevê, a r. sentença recorrida entregou prestação
jurisdicional aparentemente diversa da pedida, a par da presente digressão.
Todavia, não obstante o aparente vício do decisum, considero
desnecessária a anulação da r. sentença eis que, a meu ver, o feito reputava-se
mesmo pronto para julgamento, amoldando-se ao disposto nos arts. 4o e 6o, CPC,
diplomas que, como cediço, privilegiam a entrega de decisão de mérito justa e
efetiva em contrapartida à situação específica dos autos, em que perfazem-se
inegáveis a revelia da Fazenda do Estado de São Paulo e a satisfatória instrução
documental exaurida pela demandante, ora embargante.
Há de se ressaltar, entretanto, não obstante implique a revelia na
confissão da matéria ficta em detrimento do réu, como bem observado no v. acórdão
recorrido, os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública na
esteira do art. 345, II, CPC por uma razão relevante: os atos administrativos
gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado desconstituí-los na
demanda judicial.
Diga-se de passagem, a jurisprudência oriunda do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/31
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FAZENDA
PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA.
CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE.
1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da
revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem
respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados
indisponíveis.
2. Agravo regimental a que se nega seguimento.
(AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)
(destaques e grifos nossos)
Em sendo assim e, em atenção à teoria da distribuição da carga do
ônus probatório, de rigor que o autor desincumba-se adequadamente do ônus
processual a si cabente, consistente na produção de prova dos fatos constitutivos do
direito alegado em juízo (arts. 333, I, CPC /1973 e 373, I, CPC/2015).
Por óbvio, analisar-se-á a causa de pedir e o pedido delineados
pela parte interessada na peça de ingresso, não passando despercebido, sob este
prisma, que a autora-embargante também deduziu pedido alternativo
direcionado à declaração de nulidade da pena de demissão a bem do serviço
público a si imputada, circunstância que, a meu ver, autoriza a esta Corte de
Justiça proceder ao enfrentamento do meritum causae e, por conseguinte,
rejeitar a preliminar de nulidade de sentença pautada em julgamento extra
petita.
Mais precisamente, reputa-se adequada subsunção do caso concreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 9/31
ao disposto no art. 283, parágrafo único, CPC, segundo o qual, caso verificado erro
de forma/procedimental no processo, permitir-se-á o aproveitamento dos atos
processuais já exauridos desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.
Não é demais aquilatar que o dispositivo em referência dá operacionalidade à regra
de ouro do sistema processual civil constante do art. 277 (art. 245 CPC/1973),
segundo o qual: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará
válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
Superada a questão preliminar e antes de proceder-se à reanálise do
mérito recursal dos aclaratórios, de rigor trazer-se à baila percucientes informações
relacionadas aos contornos fáticos-processuais atinentes ao caso concreto, de
maneira a adequadamente situar esta Corte de Justiça.
Informa-se, em primeiro lugar, que esta não é a primeira
demanda anulatória proposta pela embargante-autora que ajuizou, aos
28/11/2014 contra a FESP, o Processo no 1050061-92.2014.8.26.0053 em que
objetivou a anulação integral do processo administrativo disciplinar que
culminou com a aplicação da pena de demissão a bem do serviço público em
seu detrimento. Referida demanda foi julgada improcedente em primeiro grau de
jurisdição e, em segunda instância, foi declarada extinta sem julgamento do
mérito com fundamento em inépcia da petição inicial, transitando em julgado o
v. acórdão nela exarado aos 13/12/2018 (págs. 1.823/1.828).
A petição inicial daquele feito é praticamente idêntica à
deduzida na presente demanda (proposta aos 17/10/2018), divergindo entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 10/31
ambas apenas o pedido: com efeito, pleiteia a interessada, presentemente, a
anulação do despacho administrativo que indeferiu o processamento do
segundo pedido de revisão da pena de demissão deduzido aos 24/11/2014, com a
consequente condenação da FESP em obrigação de fazer consubstanciada em
conferir-lhe o necessário prosseguimento em contraponto à fixação de prazo de
6 meses para resposta, sob pena de multa diária, ou, alternativamente, a
anulação da penalidade disciplinar em seu detrimento aplicada com a
consequente reintegração da demandante ao cargo público que outrora
ocupava.
Sem prejuízo da proximidade de datas entre o ajuizamento da
primeira demanda anulatória como dito alhures, exaurida aos 28/11/2014 pp.-
e a dedução do segundo pedido administrativo de revisão do PAD fundado em
“fato novo” incontroversamente protocolizado pela autora aos 24/11/2014 ,
não passa despercebido da análise da petição inicial daquele primeiro feito
(encartada a págs. 1.830/1.904) que, àquela época, a demandante também
fundara a causa de pedir em suposta obtenção de documentos novos extraídos
da dilação probatória na ação penal, consistentes em diários de classe e outros
documentos que, consoante seu entendimento, teriam sido falsificados na escola
e, neste contexto, teriam o condão de comprovar que os dias apontados pelos
superiores hierárquicos como faltas injustificadas em contraponto à apresentação de
53 atestados médicos falsos, pela servidora, não condizem com a realidade e
justificam a anulação da penalidade de demissão a bem do serviço público em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11/31
detrimento imposta em meados de 30/11/2009 (pág. 49).
Impõe-se pontuar, outrossim, que a demandante, ora
embargante, ajuizou aos 23/11/2018 outra demanda anulatória Processo no
1057675-12.2018.8.26.0053 que, a meu ver, consubstancia-se renovação de
instância daquela primeira ação extinta sem julgamento de mérito em que,
como dito alhures, objetivava-se a anulação total do processo administrativo
disciplinar (Processo no 1050061-92.2014.8.26.0053).
E isto porque, compulsando-se o sítio de internet desta Corte de
Justiça, observa-se que o MM. Juiz de Direito da 14a. Vara de Fazenda Pública
onde tramita sobredita ação - afastou, em decisão interlocutória proferida aos
22/01/2020, preliminar de conexão e possibilidade de julgamento conjunto destes
feitos (incluído o presente) suscitada pela Fazenda do Estado de São Paulo,
ressaltando, entrementes, que aquela demanda contempla pedido mais abrangente,
in verbis:
“Nos autos do Processo no 10511553-80.2018.8.26.0053, a autora
veicula pedido de revisão de penalidade de processo
administrativo, ao passo que, na presente demanda, a pretensão é
mais abrangente, pois tem escopo a nulidade do processo
administrativo. Dessa forma, não se subsume a hipótese ao que
dispõe o art. 313, inciso V, “a”, CPC. Indefiro, pois, o pedido de
suspensão do presente feito (...)”.
(destaques e grifos nossos)
Referida demanda
repita-se, ajuizada aos 23/11/2018- foi
mencionada pelo réu embargado no petitório de págs. 47/48, ao passo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 12/31
presente ação -Proc. no 1051553-80.2018.8.26.0053-, foi proposta aos
17/10/2018. Naquela, em renovação de instância, a autora dedutivamente objetiva a
anulação integral do PAD, ao passo que, nesta, a anulação de decisão administrativa
que indeferiu o processamento do segundo pedido de revisão deduzido em
24/11/2014, como cediço, fundado em apresentação de supostos documentos novos
e possibilidade de subsunção ao disposto no art. 315, §2o da Lei Estadual no
10.261/68.
Postas estas considerações preliminares, prossigo.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo em que objetiva a
autora-embargante a anulação de decisão que, veiculada no DOE de 15/06/2017,
indeferiu o processamento do segundo pedido de revisão de processo administrativo
disciplinar deduzido aos 28/11/2014 com fundamento no art. 315, §2o da Lei
Estadual no 10.261/68, ao argumento de existência de fatos novos/documentos
novos que, extraídos do processo criminal de que resultou a prolação de sentença
absolutória nos termos do art. 386, VII CPC (aos 16/04/2010), teriam o condão de
comprovar que diários de classe e documentos outros foram falsificados na escola
em que outrora lecionara a servidora, ora autora.
Segundo a interessada, tais documentos atestariam que, nos dias
em que apresentados os 53 atestados falsos, a autora , ora embargante, prestara
serviços.
A decisão administrativa questionada foi proferida pelo Secretário
de Estado da Educação, nos seguintes termos (pág. 317):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 13/31
“À vista dos elementos de instrução contidos nos presentes autos,
em especial os termos da Cota CJ/SE no 108/2017 da D. Consultoria
Jurídica da Pasta, devidamente encartado a fls. 286/287 dos autos
em análise que acolho como razão de decidir, e INDEFIRO o
processamento do Pedido de Revisão de Processo Administrativo
formulado pela interessada Adriana Conceição do Carmo, RG
21.923.215, às fls. 191/437 (Processo no 0728/0000/2005) e o faço
com fulcro no art. 318 da Lei 10.261/68, alterada pela LC no
942/2003, haja vista que, conforme apontado pela douta
Consultoria Jurídica, 'por conta de Revisão Administrativa
intenda (sic) pela interessada nas fls. 214 e seguintes, vieram os
autos a este consultivo para análise e parecer. Ocorre que,
compulsando o expediente em testilha, verifico que não apenas já
existe manifestação desta Consultoria no tema proposto (fls.
235/240), como decisão do Excelentíssimo Senhor Governador,
indeferindo a mencionada Revisão (fl. 255)”.
(destaques e grifos nossos)
Segundo a autora, o decisum ofende a norma supramencionada, que
prevê a possibilidade de apresentação de novo pedido de revisão de processo
administrativo disciplinar se houver fato ou circunstâncias não apreciados.
Ressalta a autora, neste aspecto que, aos 7/02/2012, após a
prolação de sentença absolutória fulcrada no art. 386, VII, CPP nos autos do
Processo no 0009108-59. 2009. 8.26.0278 (aos 16/04/2010) - que tramitou
perante a 1a. Vara Criminal de Itaquaquecetuba postulou a primeira a
revisão do processo administrativo em comento. Todavia, não obteve resposta
deste pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 14/31
Neste diapasão, esclarece também que, compulsando os autos do
processo criminal, descobriu que haviam documentos falsos anexados pela
escola e, considerando a ausência de resposta do indigitado primeiro pleito,
deduzira segundo pedido revisional (aos 24/11/2014) que, a exemplo do pedido
anterior, não tramitara.
Consoante a causa de pedir, após oportuna provocação e
subsequente conserto dos autos administrativos, sobreveio a decisão em apreço
(págs. 317, aos 14/06/2017), cuja nulidade é postulada no presente feito com o
objetivo de “destrancar” a tramitação daquele segundo pedido revisional.
Postas estas considerações iniciais, nada há aclarar ou integrar no v.
acórdão embargado, que entregou adequadamente a prestação jurisdicional, em que
pese vencida a demandante, ora embargante: com efeito e consoante se demonstrará
a seguir, reanalisado, a pedido, o suporte probatório constante dos autos, não
há falar em fatos ou circunstâncias não analisadas na seara administrativa,
tampouco surgimento de fatos e circunstâncias novos que ensejassem a
reabertura do processo administrativo disciplinar em sede de segundo pedido
de revisão fulcrado no art. 315, §2o do Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado de São Paulo.
Mais precisamente, não se cogita de nulidade do decisum
administrativo guerreado.
Pois bem. Verbera o art. 315 da Lei Estadual no 10.261/68:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 15/31
Artigo 315 - Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição
disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou
circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios insanáveis de
procedimento, que possam justificar redução ou anulação da pena
aplicada. (NR)
§ 1o - A simples alegação da injustiça da decisão não constitui
fundamento do pedido. (NR)
§ 2o - Não será admitida reiteração de pedido pelo mesmo
fundamento. (NR)
§ 3o - Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão
indeferidos. (NR)
§ 4o - O ônus da prova cabe ao requerente. (NR)
Também infere-se da legislação de regência o quanto segue:
Artigo 317 - A instauração de processo revisional poderá ser
requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou
incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente,
descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. (NR)
Parágrafo único - O pedido será instruído com as provas que o
requerente possuir ou com indicação daquelas que pretenda produzir.
(NR)
- Artigo 317 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de
06/06/2003.
Artigo 318 - A autoridade que aplicou a penalidade, ou que a tiver
confirmado em grau de recurso, será competente para o exame da
admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o
processamento, para a sua decisão final. (NR)
- Artigo 318 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de
06/06/2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 16/31
(grifos nossos)
Infere-se da transcrição dos dispositivos acima que será admitida a
revisão da punição disciplinar sit et quantum surgirem fatos novos ou
circunstâncias não apreciadas ou vícios insanáveis no procedimento que
justifiquem a anulação da pena ou a respectiva redução, reputando-se vedada a
reiteração do pedido pelo mesmo motivo (art. 315, “caput” e §2o da Lei
Estadual no 10.261/68), sem prejuízo do disposto no §1o do art. 315
supramencionado, segundo o qual a alegação de injustiça da decisão não se
transmuda justificativa hábil à revisão do ato administrativo.
Também verbera o art. 317, parágrafo único, que o pedido será
instruído com as provas que o interessado possuir.
Aqui, a meu ver, reside o ponto nodal ao deslinde da questão.
Com efeito, a autora fundamenta o pedido revisional (art. 315,
§2o da Lei Estadual no 10.261/68) em “descoberta” de documentos novos
consistentes em cópia integral dos autos da ação penal com o intuito de
comprovar que fatos novos exsurgidos dos documentos administrativos
acostados àquela instrução comprovariam a alegação de que diários de classe e
documentos outros foram falsificados na instituição escolar com o propósito de
prejudicá-la.
Entretanto, referidos documentos não são novos e, mais do que
isso, as alegações sustentadas pela demandante neste segundo pedido de revisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 17/31
de PAD não somente foram enfrentados pela autoridade administrativa, como
também considerados para fins de aplicação da pena de demissão a bem do
serviço público justamente porque transmudaram-se objeto de alegação de
defesa da servidora que, devidamente representada por advogado e na
primeira oportunidade que teve para falar naqueles autos processuais, juntou
cópias extraídas da ação penal, dentre elas, o laudo pericial elaborado pelo
IMESC que fundamentou a prolação de sentença absolutória fulcrada no art.
386, VII, CPP, em benefício da ora embargante.
Neste diapasão, tem-se que o conceito de documento novo é
delineado no art. 435, CPC, in verbis:
“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo
ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo
com o art. 5o. “
(destaques e grifos nossos)
Como se entrevê, documento novo será aquele que: i) o autor
não tinha posse/disponibilidade no momento da propositura da ação; ii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 18/31
surgiram/passaram a existir, somente, no curso do processo; iii) somente se
tornaram pertinentes ao processo em seu curso em razão da manifestação da outra
parte, destinando-se a respectiva juntada, por conseguinte, ao combate de
alegação hábil a modificar, impedir ou extinguir direitos.
Por óbvio e como decorrência dos princípios da lealdade e
probidade processuais, veda-se às partes nas searas administrativa e judicial -
“guardar na manga” documentos já disponíveis e pertinentes ao processo/defesa
para serem utilizados somente se notar que os rumos deste se tornaram
indesejados.
Logo, se o documento é pertinente, preexistente e disponível
deverá ser juntado imediatamente aos autos dos processos administrativos
e/ou judicial justamente porque destinam-se à produção de prova
documental imediata e atrelada aos elementos de convicção deduzidos no
pedido principal (no caso concreto, pedido de revisão de punição em sede de
processo administrativo disciplinar).
Amiúde, não há falar em possibilidade de juntada de
documento preexistente/disponível como “novo” com a finalidade implícita
de contornar a “preclusão” documental relacionada à defesa dos interesses
postulados.
É a hipótese em exame.
Conforme extrai-se do Boletim de Ocorrência no 5.281/2004,
lavrado aos 16/09/2004 perante a autoridade policial do Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 19/31
Itaquaquecetuba (págs. 47/48), a autora-embargante teria apresentado, entre os
dias 11/04/2003 e 31/08/2004, atestados médicos e declarações falsos que
justificaram a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD 07/2005
Apenso 00728/0000/2005- GEDAE 1000726-548514/2009), cuja tramitação
resultou na aplicação da pena de demissão a bem do serviço público em seu
detrimento fundada no art. 251, V, 252 e 257, VI da Lei Estadual no 10.261/68,
decisum este que foi publicado no DOE de 1/12/2009 em estrita observância aos
termos da Resolução SE 30/11/2009 (pág. 49).
Naqueles autos, a autora-embargante estava regularmente
representada pelo patrono Vagner da Costa, inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil sob no 57.790.
Como cediço, paralelamente à tramitação do indigitado processo
administrativo disciplinar, também tramitava ação penal em detrimento da autora-
embargante na Comarca de Itaquaquecetuba (Processo no 635/2004), cuja
sentença absolutória fulcrada no art. 386, VII, CPP foi proferida em data de
16/04/ 2010, nos seguintes termos (págs. 54/58):
“De fato, há indícios do crime praticado pela ré, mas a análise
conjunta dos atestados e das ausências da ré não permitem a
formação segura de convicção de que a ré efetivamente praticou
os crimes que lhe foram imputados na denúncia.
Em matéria criminal, onde se busca a verdade real, não há como
lastrear um decreto condenatório em provas duvidosas e
insuficientes quanto à conduta criminosa imputada à ré” (pág.
57).
(destaques e grifos nossos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 20/31
Como este quadro e na posse de cópias da sentença absolutória e
do v. acórdão que a confirmou circunstância que, por si só, faz presumir a
disponibilidade prévia daqueles autos para a extração das cópias pertinentes à
defesa dos interesses da servidora - a autora-embargante que inclusive também
atua como advogada, o que pressupõe pleno conhecimento das normas e
institutos processuais - protocolizou o primeiro pedido de revisão disciplinar
em data de 7/12/2012 (págs. 59/67 e 729/731) sob o pálio de que a absolvição na
esfera criminal retira a culpabilidade do agente, eximindo-o de qualquer
consequência.
De rigor trazer-se à colação, neste diapasão, o conteúdo do
Parecer CJ/SE no 1.816/2012 (págs. 318/323 e 750/755), cujas principais
seguintes assertivas seguem adiante transcritas:
“Ementa: Revisão de Punição Disciplinar. Pena de Demissão a
bem do serviço público. Documentos novos que não justificam a
alteração da pena aplicada. Arts. 315 e seguintes do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Requisitos
de admissibilidade. Competência do Senhor Governador do
Estado para exame e decisão”
Infere-se do aludido parecer os seguintes fundamentos:
“Os documentos novos que a Recorrente efetivamente apresenta
e que justificariam, em tese a revisão do julgado, são os
documentos de fls. 217/230, consubstanciados em decisão
judicial em processo criminal, memorial e acórdão, em que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 21/31
recorrente figura como ré.
(...)
De fato, não se demonstrou durante a instrução processual que
os atestados entregues pela ora recorrente teriam sido
substituídos por outros, no intuito de prejudicá-la, sendo certo
que pelo confronto entre o livro de ponto e os atestados
irregulares, cujas cópias constam da Apuração Preliminar,
constata-se que havia coincidência de dias e horários (pág. 320).
(...)
No presente caso, a decisão judicial que absolveu a indiciada,
não tem qualquer reflexo nesta esfera.
Com efeito, as provas são examinadas com maior rigor pelo Poder
Judiciário, porquanto as penalidades decorrentes da prática de
infrações penais implicam restrição à liberdade individual (...).
O fato de ter havido decisão penal absolvendo a ré, em nada
enfraquece a decisão administrativa que foi embasada nos
elementos de prova reunidos nos autos e que aplicou a pena de
demissão a bem do serviço público por prática de conduta
irregular de natureza grave”.
(destaques e grifos nossos)
Como se denota, quando da elaboração do indigitado parecer
no ano de 2012 e justamente porque tratava-se de pedido de revisão de punição
disciplinar, o Núcleo Jurídico da Secretaria de Estado da Educação não
somente examinou a sentença, memorial e acórdão juntados pela servidora
(logo, cópias extraídas da ação penal), mas também reanalisou o suporte
probatório documental produzido na apuração preliminar e as alegações de
defesa, em especial a de que os atestados por ela entregues teriam sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 22/31
substituídos por outros com o intuito de prejudicá-la.
Tanto é verdade que há inequívoca emissão de juízo de valor
daquele Núcleo no sentido de que não se verificou, na tramitação do processo
administrativo disciplinar, prova efetiva de que referidos documentos tivessem
sido substituídos por outros com o intuito de prejudicar a servidora, sem embargo
de que, pelo confronto dos livros de ponto e os atestados irregulares, verificava-se
coincidência de horários.
Note que também as alegações finais juntadas ao PAD, pela
servidora, corroboram a assertiva de que a tese de falsidade ideológica
direcionada a prejudicá-la (ainda que apenas atreladas aos atestados
médicos) foi suscitada na seara administrativa, na medida que dela se infere
que a informação de que o funcionário Elias “(...) por vingança, trocou os
atestados médicos, entregues pela indiciada, por atestados não verdadeiros,
oriundos do Hospital Augusto Barreira” (págs. 599/606, aos 25/08/2009
destaques e grifos nossos).
Noticiou-se também na indigitada peça processual que a prova
pericial realizada na ação criminal concluíra que a então indiciada não
preenchera os atestados encaminhados à Delegacia de Polícia (págs. 605).
Além disso, as alegações finais do Ministério Público na ação
penal (págs. 608/611) e o laudo elaborado pelo IMESC no 1.640/2007 (págs.
612/622) identicamente foram juntados pelo patrono da servidora no
Processo Administrativo Disciplinar e, como era de se esperar, esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 23/31
arcabouço foi analisado/ enfrentado, a par do que se entrevê do Parecer
CJ/SE no 3.223/2009, emitido aos 9/11/2009 (págs. 656/662):
“(...) Para fins de comprovação do seu procedimento de natureza
irregular, irrelevante se apresenta a autoria da falsificação,
suficiente para sua utilização, e sob este aspecto, o laudo
grafotécnico realizado em sede de juízo criminal em nada altera a
conduta que lhe é imputada”
(...)
A tudo deve ser acrescentado que, embora a defesa alegue a troca
de atestados pelo funcionário Elias, não se vislumbrou em todo
processado movimento único da acusada em trazer aos autos o
atestado ou declaração cerca (sic) desses, originalmente
apresentados por ela, “substituídos” por ato de vingança pelo
funcionário da unidade escolar”.
O conjunto probatório, considerado nesse ponto os documentos
trazidos como a prova oral colhida, deixa a vislumbrar que
presentes se encontram a materialidade e a autoria das infrações
imputadas”
(págs. 659/660- destaques e grifos nossos)
Observe-se que, na oportunidade assinalada, a autoridade
administrativa sinalizou a PRECLUSÃO DA PROVA DOCUMENTAL que
competiria à servidora para fins de comprovação da tese de falsidade
ideológica sustentada na defesa repita-se, fundada em vingança de outro
servidor em seu detrimento- justamente porque não providenciou a juntada
dos atestados originais. Movimentos neste sentido, diga-se de passagem, só

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 24/31
foram exauridos pela servidora no ano de 2014, ou seja, após o indeferimento
do primeiro pedido de revisão disciplinar (págs. 461/463).
Conclui-se, portanto, que, em primeiro lugar, a alegação
deduzida pela servidora como passível de justificar o destrancamento e, por
conseguinte, a tramitação do segundo pedido de revisão de processo
disciplinar arrimado no art. 315, §2o da Lei Estadual no 10.261/68 assim
entendida, falsidade ideológica de livros de ponto e atestados irregulares/
possível coincidência ou não de datas em detrimento da servidora, ora autora-
embargada, com o intuito de prejudicá-la no ambiente de trabalho não é
nova e foi considerada quando da imposição da pena de demissão a bem do
serviço público e também no parecer jurídico elaborado no ano de 2012 que,
como cediço, fundamentou o indeferimento do primeiro pedido de revisão da
indigitada punição disciplinar.
Em segundo lugar, não há falar em prevalência de documentos
“novos” que, consubstanciados em cópia integral da ação penal, justificassem
a reabertura da instância administrativa no ano de 2014, eis que, à evidência,
está-se diante de documentos disponíveis e na posse da autora em período
anterior à conclusão do PAD propriamente dito.
Pois bem. Seguindo-se na análise do suporte probatório constante
dos presentes autos, destaca-se a prolação de decisão proferida pelo
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo Sr. Geraldo Alckmin (págs.
324/325, 757/758, 762/768 e 770, aos 30/09/2013, publicada no DOE de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 25/31
31/07/2013), que indeferiu o “primeiro” pedido de revisão com fundamento na
ausência de preenchimento dos pressupostos legais, in verbis:
“À vista dos elementos de instrução constantes dos autos,
destacando-se as manifestações colhidas no âmbito da Secretaria
da Educação e o Parecer no 643/2013, da Assessoria Jurídica do
Governo, indefiro o processamento do pedido de revisão deduzido
por Adriana Conceição do Carmo, RG 21.923.215, ex-Professor
(sic) Educação Básica II, do Quadro da Pasta citada, em face do
não preenchimento dos pressupostos legais à sua admissibilidade”.
(destaques e grifos nossos).
Em que pese a prolação de decisão contrária aos respectivos
interesses e sem embargo de que a autora encontrava-se adequadamente
representada por advogado naqueles autos, exsurge do suporte probatório que a
interessada, ao invés de interpor recurso, quedou-se inerte, não obstante
tenha feito carga do processo administrativo aos 7/10/2013 (pág. 780), em
nome próprio.
Mais precisamente, a interessada deixou transcorrer in albis o
prazo recursal, não alegou qualquer nulidade no pedido de revisão e,
presumidamente, tomando consciência tardia da preclusão da prova
documental outrora já observada pelo Núcleo Jurídico da Secretaria de
Estado da Educação em 2009 (págs. 656/662), entendeu por bem postular a
reabertura da instância administrativa em data de 24/11/2014 (págs. 68/137),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 26/31
ocasião em que procedeu à juntada de “cópias autênticas pelo Tribunal de
Justiça (...) para comprovação de todo o alegado” (pág. 72 e 1.364/1.780),
aduzindo novamente falsidade documental direcionando-a doravante também aos
diários de classe e documentos outros constantes daquele suporte probatório.
Os “supostos documentos novos” colhidos do processo criminal-
são juntados pela autora-embargante a págs. 131/308.
Como se entrevê da presente digressão, agora, em sede de
aclaratórios e em complementação aos fundamentos constantes do v. acórdão
embargado (págs. 2.056/2.066), não se vislumbra qualquer possibilidade de
concessão de efeitos infringentes ao julgado.
A improcedência da ação é medida de rigor mesmo porque, como
bem observado em primeiro grau de jurisdição e aqui reside a ratio da sentença -
o único fato novo hábil a arrimar o pedido de revisão da punição disciplinar
fundado no art. 315 da Lei no 10.261/68 foi apresentado pela autora aos
7/02/2012, ocasião em que promoveu a juntada da sentença absolutória fulcrada
no art. 386, VII, CPP e o v. acórdão que a confirmou.
Nada justificava, a meu ver, a reabertura da instância
administrativa no ano de 2014 (segundo pedido) pois não há fato ou
circunstâncias novos não analisados pela autoridade competente que ensejassem a
anulação ou a redução da punição disciplinar, especialmente documentos novos
que autorizassem a subsunção da hipótese em exame ao §2o do art. 315 da Lei
Estadual no 10.261/68.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27/31
Justamente por isso, não há falar em nulidade da decisão
administrativa por vício de competência, posto que a ausência de preenchimento
dos pressupostos legais que justificassem a reabertura da instância administrativa
foram constatados de antemão pelo Senhor Secretário de Educação, na esteira do
que dispõe o art. 318 daquele diploma.
Sucumbente na esfera recursal, de rigor a manutenção da
condenação da autora, ora embargante, no pagamento dos honorários
sucumbenciais recursais versados no art. 85, §11, CPC, cuja aplicação não guarda
qualquer relação com a revelia experimentada pela FESP em primeiro grau de
jurisdição.
Nesse sentido, confira-se o julgado do STF, nos EDcl no REsp
1.573.573, de onde extraído o trecho abaixo:
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de
não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de
provimento
é
devolvido
ao
julgador
o
integral
redimensionamento da sucumbência. No momento desta nova
redistribuição dos ônus sucumbenciais, que comporta inclusive
eventual inversão, é salutar que o julgador, por questão de
coerência com o sistema processual atualmente em vigor,
realize a nova fixação dos honorários advocatícios também
levando em consideração o trabalho adicional exercido pelo
advogado da parte vitoriosa no grau recursal.
O próprio texto legal (§ 11 do art. 85) induz à compreensão de
que os honorários recursais serão devidos ao advogado da
parte que está vencendo a demanda na origem, quando faz as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 28/31
seguintes afirmações: "majorará os honorários fixados
anteriormente" e que são os "honorários devidos ao advogado
do vencedor".
Portanto, aquele que já vinha obtendo êxito na demanda e se
depara com a insistência da parte contrária na interposição de
recurso, é que, em caso de não acolhimento do pleito recursal,
deve
ser
beneficiado
pela
majoração
dos
honorários
advocatícios fixados em seu favor no Juízo de origem.
Na doutrina, há defensores da tese de que somente cabe a
fixação de honorários advocatícios recursais nas hipóteses de
inadmissão ou rejeição do recurso, com a manutenção da
decisão recorrida.
Nesse sentido, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes afirma: O
art. 85, § 11, traz verdadeira novidade exclusivamente para os
casos em que é negado provimento ao recurso, pois é somente
nessa hipótese que o tribunal "majorará os honorários fixados
anteriormente. Quando o recurso é provido, não haverá
majoração dos honorários fixados anteriormente, pois a
condenação em honorários imposta na
decisão recorrida beneficiava o advogado do recorrido e será
cassada. Uma condenação em honorários totalmente nova
deverá ser imposta pelo tribunal, agora em benefício do
advogado do recorrente, devendo ser considerado no
arbitramento da verba o trabalho realizado pelo advogado no
decorrer de todo o processo, inclusive na fase recursal.
Aqui não há novidade alguma, pois, de forma incoerente com o
não
arbitramento
de
honorários
complementares para
remunerar o trabalho do advogado do recorrido quando o
recurso não é provido, não se questiona na aplicação do CPC
de 1973 que no novo arbitramento de honorários decorrente do
provimento de recurso o julgador deve considerar todo o
trabalho realizado pelo advogado até o julgamento do tribunal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29/31
não apenas a atuação em primeira instância.
(Os honorários recursais no Novo Código de Processo Civil. In:
Revista do Advogado, Ano XXXV, No 126, Maio de 2015, p. 28).
Na mesma linha de entendimento, Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha, in verbis :
O valor dos honorários recursais soma-se aos honorários
anteriormente fixados. Assim, vencida numa demanda, a parte
deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais
para o advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso
recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá,
então, haver uma majoração específica no valor dos honorários
de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso
implica,
objetivamente,
uma
consequência
específica,
correspondente ao aumento do percentual dos honorários de
sucumbência. A sucumbência recursal, com majoração dos
honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão
isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado.
[...]
A sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já
fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou
rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for
conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é a
inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não
havendo honorários recursais.
(Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos
tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal
e querela nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal, Vol. 3, 13a ed. reform. Salvador: Jus Podivm, 2016,
pp.155-159).
No mesmo sentido é a lição de Luiz Dellore (In: Comentários
ao art. 85 do CPC. Teoria geral do processo: comentários ao
CPC de 2015 - Parte Geral. São Paulo: Método, 2015, p. 299).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 30/31
Nessa toada, o Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze conclui
mais a frente:
A despeito da existência de diversas correntes doutrinárias
acerca do tema, entendo que deve prevalecer a compreensão
majoritária de que os honorários advocatícios recursais
aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não
provimento do recurso, na linha da fundamentação acima
desenvolvida.
Nesse sentido é também o meu entendimento.
Como sói entrever, o que busca a embargante, por meio deste, é a
inversão do decidido, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O presente recurso tem o nítido propósito de fazer prevalecer o
entendimento da ora embargante, com modificação do julgado, descabido na
hipótese, pois os argumentos deduzidos não são capazes de infirmar a conclusão
adotada pelos julgadores.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, ao passo
que o inconformismo do embargante não pode ser discutido nos estreitos limites do
recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489, CPC, o
julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no processo que não
são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-se apenas que a
decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a legislação considerada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051553-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 31/31
pertinente, o que ficou demonstrado.
Reputo desnecessária nova intimação das partes nos termos do
art. 10 CPC, eis que a autora postulou, nos aclaratórios, a reanálise do suporte
probatório constante dos autos, providência que, a contento presentemente
exaurida, referendou o acerto na entrega da prestação jurisdicional ao caso
concreto.
Isto posto, acolho parcialmente os aclaratórios para suprir a
omissão apontada quanto ao enfrentamento de questão preliminar relacionada ao
vício de sentença, mantido, no mérito, o desprovimento do recurso de apelação.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator